Tribunal: TCU
Processo: 013.535/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 4 (quatro) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I e IV, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3, 4 e 5, relativos às pensões militares em favor dos Srs. João Pessoa de Vasconcelos Neto, Jossely Pessoa de Vasconcelos, Maria del Consejo Lopes Gil, Marly Soares Sampaio, Dalvina da Silva Varella e Yara Viegas Sant'anna, autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar tacitamente registrado, em 24/9/2020, o ato da pensão instituída por Joel de Miranda em favor de sua viúva Emília Maria de Araújo Miranda (ato no 10714944-08-2015-000708-4); 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato da pensão instituída por Joel de Miranda em favor de sua viúva Emília Maria de Araújo Miranda (ato no 10714944-08-2015-000708-4); e 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas (Área Militar) do Comando da Aeronáutica.